Tribunal: TJBA
Processo: 8036514-63.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036514-63.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSALVO NASCIMENTO DOS SANTOS Advogado(s): NATALIA SANTANA DOS SANTOS, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, FABIANO SAMARTIN FERNANDES IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO - GCET. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO POR CENTO). INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE TENHA O IMPETRANTE RECEBIDO A GRATIFICAÇÃO EM ALGUMA FASE DE SUA VIDA PROFISSIONAL E QUE TENHA PREENCHIDO OS REQUISITOS DO ART. 110-D, DA LEI 7.990/2001. INSUFICIÊNCIA DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. I - Afasta-se a preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita, tendo em vista a presunção de hipossuficiência financeira decorrente da simples alegação de miserabilidade do interessado; o anterior reconhecimento de tal hipossuficiência; e a ausência de notícia nos autos da alteração da situação econômica da parte, não tendo o impugnante se desincumbindo de provar a desconstituição do direito postulado. II - Não restando comprovada, através de prova pré-constituída, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, há impedimento em reconhecer o direito líquido e certo à majoração do percentual da GCET para 125%. Não consta dos autos prova documental de que o Impetrante ao ser transferido para a reserva remunerada teria direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho, não restando demonstrado o requisito temporal exigido na Lei nº 7.990/01, qual seja, a percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET por 5 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) interpolados. III - Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança tombada sob n. 8036514-63.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSALVO NASCIMENTO DOS SANTOS e impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA